Tribunal: TJMT
Processo: 0006942-39.2017.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006942-39.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VOLNEI ROCHA DA SILVA - CPF: 700.217.181-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO SILVESTRE ZANCHIN - CPF: 428.088.711-04 (VÍTIMA), SANTINO SENA - CPF: 003.797.508-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006942-39.2017.8.11.0012

APELANTE: VOLNEI ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ANTERIOR A LEI N.
13.654/2018)
– PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES NEGATIVADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA ETAPA – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(STF, Tema n. 150).

Não há desproporcionalidade no uso da fração de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominado ao delito, no recrudescimento da pena-base.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006942-39.2017.8.11.0012

APELANTE: VOLNEI ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Volnei Rocha da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 157, § 2º inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo de arma de fogo, em concurso formal).

Em suas razões, assevera que deve ser afastado o caráter desfavorável dos antecedentes, pois o magistrado sentenciante utilizou como “
f
undamento uma condenação criminal transitada em julgado, na comarca de Água Boa-MT, há mais de 10 anos”
(sic).

Além disso, aduz que o acréscimo foi excessivo. Assim, caso mantida a negativação da vetorial, deve ser ajustado para 1/6 (um sexto) (Id. 116405967 - pág. 187-193).

Contrarrazões pela manutenção da sentença
(
Id.
116405983 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
121263456 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006942-39.2017.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o apelante se limita a sustentar o desacerto da pena-base estabelecida na sentença, que, em seu entender, foi exasperada com fundamentos idôneos e de forma desproporcional.

No caso
sub examine
, o magistrado singular considerou desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes, mediante os seguintes argumentos:

[...]

Consultados os antecedentes criminais do acusado no sistema APOLO, com abrangência em todo o estado de Mato Grosso, verifico possuir o réu sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 30.01.2008 referente aos autos da ação penal n.º 358-12.2006.811.0021 - Código: 13418, que tramitou na Primeira Vara da Comarca de Água Boa-MT.

Foi extinta a punibilidade do réu, em relação a tal pena, em 03.07.2008, nos autos do processo de execução penal n.º 978-53.2008.811.0021 - Código: 21620, que tramitou perante a Segunda Vara da comarca de Água Boa-MT, por força da concessão de indulto presidencial.

Assim, tal condenação será sopesada como maus antecedentes.

Embora haja informação de condenação proveniente do estado de Goiás, conforme ref. 125- autos n.º 213124-09.2016.8.09.0122, não foi juntada aos autos folha de antecedentes criminais ou certidão atestando tal condenação e a data de trânsito em julgado, de forma que, ausentes melhores elementos, não prejudicará o réu para configuração de maus antecedentes ou reincidência.

[...]

O crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade com que agiu o acusado é própria do delito
. O réu possui maus antecedentes, conforme exposto na fundamentação
. Inexistem nos autos elementos hábeis à valoração da conduta social e da personalidade do acusado. Os motivos são próprios do delito. As circunstâncias do crime são normais à espécie delitiva. As consequências do delito não extravasam ao previsto no tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão [...]
(Id. 116405967 - pág. 120-124).

É cediço que o conceito de maus antecedentes – por ser mais amplo do que o da reincidência – abrange as condenações definitivas por fatos anteriores, ainda que transitadas em julgados no curso da ação penal.

Além disso, nada obsta que aquelas atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, sejam utilizadas na avaliação da vetorial.

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi analisa em repercussão geral e sedimentada no Tema n. 150,
verbis
:

“
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

A Suprema Corte diuturnamente reafirma o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818. 2. Agravo regimental desprovido.
(RHC 207471 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022 PUBLIC 08-04-2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

[...]

3. No julgamento do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, esta Suprema Corte, ‘apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator’. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 208406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022).

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono o seguinte aresto:

[...] O tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não opera efeitos quanto à validade da condenação anterior, para fins de valoração negativa dos antecedentes, como circunstância judicial desfavorável. Isso porque o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, haja vista que o legislador não limitou temporalmente a configuração de maus antecedentes ao período depurador quinquenal, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), hipótese em que vigora o sistema da temporariedade. Não houve, pois, ilegalidade na valoração dos antecedentes na pena-base. [...]
(STJ, AgRg no HC 606.336/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.17/08/2021, DJE: 23/08/2021).

Não desconheço que, na situação em que a condenação pretérita encontra-se extinta há “
grande período de tempo
”, ou quando de “
pequena gravidade
”, o crime não deve ser considerada na avaliação dos antecedentes (STJ, RE n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/06/2021, DJE 01/07/2021).

No entanto, o caso em análise não se amolda a exceção.

A extinção data de meados de 2008 – época em que o apelante foi beneficiado com o indulto – e decorre de condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa e pelo uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II), conduta que se reveste de extrema gravidade.

Assim sendo, não há falar inidoneidade da fundamentação adotada.

O acréscimo tampouco pode considerado excessivo.

O
quantum
adotado na sentença corresponde a
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, que resultou em uma pena-base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Ao tratar da fixação da pena, Guilherme de Souza Nucci doutrina que
“o juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). Consiste na aplicação prática do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)”
(Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, págs. 275-276 –
e-book
).

Pertinente ressaltar que não há, na legislação penal vigente, uma fórmula matemática de cálculo de pena, mas apenas parâmetros que devem ser seguidos na sua individualização, que serão aplicados a cada situação concreta.

In casu
, os critérios adotados na sentença encontram amparo na jurisprudência:

[...] A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista
o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base
. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022) (sem destaque no original).

[...] A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime
,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. Na hipótese, apesar de a pena-base ter sido devidamente majorada em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, a reprimenda foi fixada no máximo legal na primeira fase da dosimetria, restando evidenciada flagrante ilegalidade no tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase do procedimento dosimétrico. 3. Considerando
o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, que corresponde a 7 anos, chega-se ao incremento de cerca de 10 meses e 15 dias por cada vetorial desabonadora, resultando na pena final de 26 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão. [...]
(STJ, AgRg no HC 690.764/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (sem destaque no original).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022